Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ART. 784, VIII, DO CPC. TITULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335758944 – reclamação no 1014853-09.2024.8.11.0055 – Juizado Especial Civil Da Comarca De Tangará Da Serra), que reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito, com fundamento no art. 786, caput, c/c art. 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2- A nulidade do processo executivo, assim como as questões relacionadas à regularidade da relação processual e aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, constituem matérias de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Desse modo, o fato de os embargos à execução terem sido opostos sem a prévia garantia do juízo não impede o reconhecimento do vício que ensejou a extinção do feito, pois nulidades dessa natureza não se sujeitam à preclusão nem dependem de iniciativa da parte. 3- A execução de título extrajudicial exige a presença cumulativa dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Precedentes. (TJMG, Apelação Cível no 5003418-06.2019.8.13.0114, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10/04/2024, DJE 10/04/2024) 3.1) Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de aluguel e encargos da locação, desde que documentalmente comprovado. No caso, contudo, a inicial foi instruída apenas com o contrato de locação (id. 335758913), sem planilhas de cálculo, demonstrativos da evolução da dívida, boletos vencidos, recibos inadimplidos ou qualquer outro documento apto a evidenciar o valor exigido. 3.2) A ausência de documentação hábil a demonstrar o montante devido impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do título. 3.3) Cabível a exceção de pré-executividade quando se trata de matéria de ordem pública e prova exclusivamente documental. Precedentes. (TJMT, Apelação Cível no 0007223-30.2014.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04/11/2020, DJE 10/11/2020.) 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014853-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MILENI ZITKOSKI POZZOBON - CPF: 056.214.411-09 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ANDRESSA MONIQUE DE SOUZA GONCALVES - CPF: 045.383.831-63 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026